Tribunal: STF
Processo: HC 193420
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Herika Cristina dos Santos, em favor de L. D., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no RHC 132.310/MS. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/13 (organização criminosa) e no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material). (eDOC 2, p. 274)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA INOCÊNCIA – EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – INSUSCETÍVEL DE AUTORIZAR A SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.
    A via estreita do habeas corpus não admite a apreciação aprofundada de teses que não estejam bem demonstradas por provas pré-constituídas e que, portanto, demandem dilação probatória.
    Demonstrados o fumus commissi delicti (possível ocorrência do delito e os indícios da autoria) e o periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do paciente) a justificar a imposição e manutenção da prisão preventiva, não se cogita constrangimento ilegal ao direito de locomoção.
    Eventuais condições pessoais favoráveis por si sós não bastam para a concessão do benefício da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
    Apesar da gravidade da pandemia provocada pelo COVID-19, a situação do paciente não se enquadra dentre aquelas que comportam a soltura, pois não demonstrado satisfatoriamente que integre grupo de risco”. (eDOC 5)
    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, o qual foi desprovido ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que também foi desprovido nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSERÇÃO NO GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
    II - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretendem os recorrentes, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o agente ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, atuando como "um dos responsáveis pelo transporte das substâncias entorpecentes desde a cidade de Bela Vista/MS até Campo Grande/MS", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do recorrente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
    V - A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.
    VI - Segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" . 
    VII - O acolhimento da pretensão defensiva de enquadramento no grupo de risco para a COVID-19, embora não comprovado, demandaria extenso revolvimento fático probatório, procedimento vedado nesta via.
    VIII - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 13)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente, haja vista ser portador de crônico problema de hipertensão arterial, de modo que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem do HC 1405278-89.2020.8.12.0000 sob os seguintes fundamentos: 
    “Pois bem.
    Por primeiro, destaco que foi oferecida denúncia em desfavor o paciente, juntamente com outras 20 pessoas, f. 01/277 dos autos 0949117-24.2020.8.12.0001, cuja sua participação foi individualizada nos seguintes termos:
    (…)
    Destaco ainda, conforme consta da denúncia, que "no curso da investigação houve a apreensão de mais de meia tonelada de maconha, 5 Kg (cinco quilos) de cocaína e 5 Kg (cinco quilos) de pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo e a quantia aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie pertencentes à organização criminosa, que resultaram, inclusive, na prisão em flagrante de vários denunciados pelo crime de tráfico de substâncias entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/11)".
    Feitas as devidas digressões analiso o presente writ.
    (…)
    A alegação de inocência do paciente demanda análise aprofundada de provas, o que, como é cediço, é incabível em sede de habeas corpus.
    Assim, as afirmações defensivas de que os pagamentos repassados ao paciente pelo corréu encontrado na suposta contabilidade do tráfico de drogas seriam provenientes da venda de um veículo e de que os demais pagamentos relacionados ao "Bochecha" nada dizem respeito ao paciente, demandam análise aprofundada das provas.
    Como é cediço, "a via estreita do habeas corpus não admite a apreciação aprofundada de teses que não estejam bem demonstradas por provas préconstituídas e que, portanto, demandem dilação probatória". (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1416184-75.2019.8.12.0000, Coxim, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 28/02/2020, p: 03/03/2020)
    (…)
    No que concerne a alegação de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, artigo 312, do CPP, bem como o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, melhor sorte não conta o paciente.
    Destaco que "eventuais condições pessoais favoráveis por si sós não bastam para a concessão do benefício da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar" (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1403062-58.2020.8.12.0000, Eldorado, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 29/04/2020, p: 30/04/2020)
    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, constata-se que não há ilegalidade ao direito de locomoção do paciente, pois, trata-se da prática de crime doloso, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato ultrapassa 04 anos de reclusão.
    Do decisum combatido indica que foram validamente demonstrados o fumus commissi delicti (possível ocorrência do delito e os indícios da autoria) e o periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do paciente) a justificar a imposição e manutenção da prisão preventiva.
    Com efeito, foi realçada a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, já que há fortes indícios de que o paciente "é um dos responsáveis pelo transporte das substâncias entorpecentes desde a cidade de Bela Vista/MS até Campo Grande/MS, cabendo a GUSTAVO DA SILVA GUIDO, o "CAMELO", o seu armazenamento, distribuição e comercialização". (eDOC 5, p. 6-8)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas -réu acusado de integrar e liderar famosa facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, há notícia nos autos de que a Secretaria da Administração Penitenciária esteja cumprindo todas as exigências para evitar a propagação de contágio comunitário dentro do presídio. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente